Tribunal: TCU
Processo: 036.882/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional na política pública de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Elétrico Brasileiro (SEB) instituída pela Lei 9.991/2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a auditoria operacional cujo objeto é a política pública de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) no Setor Elétrico Brasileiro (SEB) instituída pela Lei 9.991/2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/92, nos arts. 169, 243 e 250, incisos II e III do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar: 9.1.1. à ANEEL que, no prazo de 180 dias: 9.1.1.1. adote as providências necessárias para dar maior transparência aos projetos elaborados com recursos de P&D, avaliando eventuais impactos no direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos no âmbito do Programa de P&D da ANEEL; 9.1.1.2. elabore e encaminhe ao TCU relatório, ainda que parcial, sobre o andamento da campanha de fiscalização e providências adotadas para verificação da regularidade dos recolhimentos dos recursos de P&D, consoante o disposto no Submódulo 5.6 do PRORET, no item 1.2.4.1 do Módulo I do PROP&D e nos arts. 1o a 5o da Resolução Normativa ANEEL no 538/2013; 9.1.2. à Secretaria-Geral de Controle Externo que inclua no plano de fiscalização a realização de uma auditoria operacional acerca da eficácia, eficiência e efetividade de selecionados fundos setoriais, segundo critérios de relevância e materialidade, para a concretização das políticas públicas; 9.2. recomendar à ANEEL que: 9.2.1. incorpore indicadores que permitam aprimorar a avaliação do Programa de P&D da ANEEL, com base no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU e no item 9.4 da publicação do GESEL "Programa de P&D da ANEEL: Avaliação & Perspectivas"; 9.2.2 realize fiscalização com enfoque na reversão das receitas das empresas do setor elétrico em prol da modicidade tarifária com a comercialização de direitos de propriedade de projetos resultantes do Programa de P&D da ANEEL; 9.2.3. examine as vantagens e desvantagens acerca da avaliação dos projetos ser realizada apenas em momento posterior, inexistindo exame prévio, em observância ao art. 4o, inciso III, do Decreto no 9.203/2017 e ao art. 2o, III, do Decreto 10.411/2020; 9.3. recomendar à ANEEL, ao MME, ao MCTI e ao FNDCT que estabeleçam rotina de verificação da adequação dos recursos de P&D depositados pelas empresas aos cofres do Tesouro e ao FNDCT, de forma a dar efetividade à Resolução Normativa ANEEL 538/2013; 9.4. dar ciência à ANEEL das fragilidades relacionadas ao controle interno na aplicação dos recursos do Programa P&D, descritos no parágrafo 16 do voto que fundamenta este acórdão; 9.5. dar ciência ao MME, à ANEEL e à CEPEL de que inexistem controles adequados para atestar que as empresas estão adimplindo suas contribuições institucionais ao CEPEL com os recursos de P&D; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Congresso Nacional, ao MME, ao MCTI, ao FNDCT, ao Ministério da Economia e à CEPEL, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. anexar cópia da presente deliberação ao TC- Processo 013.712/2016-0 , em face do monitoramento do item 9.6 do Acórdão 1784/2017-TCU-Plenário nele proferido; 9.8. arquivar os presentes autos.